Tribunal: TJPA
Processo: 0003926-43.2013.8.14.0074
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-11

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0003926-43.2013.8.14.0074
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE TAILÂNDIA (1ª Vara)
APELANTE: CELSO HENRIQUE CORRÊA
DEFENSOR PÚBLICO: GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO S. DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. PROVAS ROBUSTAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Comprovada a autoria e materialidade do crime de roubo majorado, notadamente pelas declarações da vítima e testemunhas, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. Não há que se falar em desclassificação para o delito de furto simples, quando bem delineada a violência empregada do delito, diante da apreensão da arma e declarações da vítima e testemunhas nas fases inquisitiva e judicial.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 32ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 30 do mês de novembro a 09 de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

CELSO HENRIQUE CORRÊA,
por intermédio do Defensor Público Gabriel Montenegro Duarte Pereira, interpôs o presente apelo, no qual busca a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tailândia que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, mais o pagamento de 26 (vinte e seis) dias multa, em decorrência da prática delitiva estabelecida no artigo 157, §2º, inc. I do Código Penal Brasileiro.

Consta da exordial acusatória que, no dia 13/04/2013, o apelante, mediante violência praticada com emprego de arma de fogo, subtraiu um aparelho celular da vítima que caminhava em via pública juntamente com uma amiga.

Após ter empreendido fuga, o recorrente foi localizado em um bar, onde foi encontrado com uma arma de fogo e com o celular da vítima.

Após regular instrução processual, o Juízo sentenciante condenou o apelante nos termos acima mencionados.

O réu, inconformado, por meio de sua defesa técnica, recorreu da sentença condenatória (fls. 155/156v).

Em suas razões, alega a negativa de autoria em razão da ausência de conjunto probatório capaz de manter o decreto condenatório, pelo que requereu a sua absolvição com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

Alternativamente, pleiteou a desclassificação do crime de roubo para o de furto simples, afirmando inexistência de subtração com violência e grave ameaça.

A Promotoria de Justiça, em contrarrazões (fls.162/164), requereu a manutenção da sentença guerreada com o não provimento do recurso.

Vieram-me os autos distribuídos, ocasião em que determinei sua remessa ao parecer do
custos legis
(fl. 167).

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 169/172v.).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 27/10/2020.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

Cinge-se o pleito recursal no pedido de reforma da sentença guerreada sob alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas a subsidiar o decreto condenatório e, alternativamente, de desclassificação do crime de roubo para o de furto simples.

De início, adianto que não há como prosperar a alegação de negativa de autoria consubstanciada na insuficiência probatória, uma vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a autoria e materialidade delitivas, como passo a demonstrar.

A autoria e materialidade delitiva restaram evidenciadas pelo auto de apresentação e apreensão (fl. 11), pelas declarações prestadas pela vítima na fase inquisitorial, bem como pelas provas testemunhais prestadas em juízo (fl. 80).

Nesse sentido, destaco trecho do depoimento da testemunha do fato, Srª Wanessa Freitas dos Anjos (fl. 80):
¿(...) Que caminhava na Trav. Oeiras com a Vítima quando o acusado abordou eles e solicitou o celular da vítima dizendo ¿passa o celular¿; Que não viu arma de fogo, mas fez menção que estava aramado; Que após o roubo, o acusado empreendeu fuga; Que o acusado foi preso logo após o cometimento do crime; Que não fez o reconhecimento do acusado na delegacia; Que o celular foi recuperado; Que durante o assalto abaixou a cabeça; Que não chegaram a perseguir o acusado (...)¿.

Igualmente, a testemunha Antônio Sérgio Moraes Penela afirmou em seu depoimento (fl. 80):
¿(...) Que estava dentro da viatura próximo ao local, na Avenida Pará; Que comunicaram o assalto e que a população estaria indo atrás da pessoa que cometeu o assalto; Que pegaram a viatura; Que se deslocaram até o local; Que várias pessoas apontaram que o acusado havia entrado num bar; Que estava dirigindo a viatura e que o acusado, ao perceber a chegada da polícia, jogou algo no chão, embaixo do ¿freezer¿, que depois veio a saber que tratava-se da arma; que o celular da vítima foi encontrado com ele; Que deram voz prisão ao acusado e o algemaram; Que fizeram a revista, arredaram o ¿freezer¿ e encontraram a arma um 32, meio velho; Que a vítima reconheceu o acusado; Que soube que o acusado foi preso por outro crime após o crime do presente processo; Que o acusado confessou que a arma era dele¿.

Como se vê, os depoimentos da vítima e da testemunha de acusação são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade do recorrente, não havendo como prevalecer a negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

Sobre o assunto, colaciono de julgado recente desta Egrégia Turma:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDENTE. CONTEÚDO PROBATÓRIO SEGURO E HARMÔNICO. REDUÇÃO DA PENA. INVIÁVEL. REPRIMENDA PROPORCIONAL E ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de latrocínio, notadamente pelas declarações das vítimas e testemunha, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. Tendo sido obedecidas as etapas da dosimetria e a pena imposta devidamente fundamentada, apresentando-se proporcional e adequada, não merece qualquer reparo, no particular, o édito condenatório. 3. Havendo acórdão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal. 4. Recurso conhecido e improvido, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão Unânime. (ApCrim., nº 0003646-70.2014.8.14.0031, Rel. Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, j. 28/03/2017, DJe 03/04/2017.) (grifo nosso).

Como é cediço, os crimes contra o patrimônio são praticados, geralmente, na clandestinidade, ou seja, em situação em que se encontram apenas os sujeitos ativo e passivo da infração, razão pela qual a palavra da ofendida é de fundamental importância na elucidação da autoria.

O tema é pacífico nos Tribunais Superiores, valendo citar, por todos, o recentíssimo precedente do E. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do art. 155, § 4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos à materialidade e a autoria do delito.
2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.
3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS
, DJe 17/3/2017)

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição com arrimo no princípio do
in dubio pro reo.

Melhor sorte não tem o pleito referente a desclassificação do delito de roubo para o de furto simples, eis que devidamente comprovada a ameaça sofrida pela vítima com o uso de arma de fogo pelo recorrente, aliado ao fato de que os Policiais Civis que efetuaram a sua prisão em flagrante o encontraram com a referida arma de fogo usada no crime (fl. 11).

Assim, destaco que agiu acertadamente o Juízo de piso quando afirmou na sentença recorrida (fl. 145v.):
¿(...) tem-se que o réu anunciou o assalto na posse de arma de fogo, causando intimidação à vítima, que imediatamente entregou o aparelho celular, logo, configurada está a grava e ameaça. Logo a tese defensiva de desclassificação para o crime de furto não merece prosperar¿.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o meu voto.
Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator